Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a resilição do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e a nulidade das transações financeiras impugnadas, no valor de R$1.374,88; e condenar a ré às obrigações de excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes, não fazer cobranças da dívida e de pagar à autora os danos morais, no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) legitimidade das transações financeiras; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iv) adequação do valor arbitrado, caso reconhecido o direito indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Segundo as provas produzidas, a autora contratou serviços vinculados ao cartão de crédito e, embora não recebido e à sua revelia, o cartão de crédito foi utilizado para diversas transações financeiras, totalizando o valor de R$1.374,42 (ID 69321665 - Pág. 1/2). A autora comunicou o ilícito à instituição financeira, ao Procon e à autoridade policial (ID 69321670, 69321669 e 69321668).
5. A instituição financeira sustenta que os cartões de crédito finais 9874 e 0614 nunca foram liberados (ID 69321683 - Pág. 3) e, ainda assim, foi emitido cartão virtual final 6320 e, por intermédio dele, realizadas transações financeiras. A ré, no entanto, não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
6. Destarte, as transações realizadas com o cartão de crédito virtual em nome da autora devem ser declaradas nulas, nos termos da sentença.
7. A indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$1.374,42, vencida em 10/12/2021 (ID 69321666), gera dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.
8. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.